Tribunal: STF
Processo: RE 1323363
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 70, Vol. 3):
    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE SINDICAL. BENEFICIA A TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA NA BASE TERRITORIAL DA RESPECTIVA ENTIDADE SINDICAL. 
    A parte apelante não comprovou fazer parte do grupo de substituídos pelo autor do processo de conhecimento, ou seja, não comprovou vínculo com o sindicato. Os efeitos da coisa julgada beneficiam somente os trabalhadores da categoria domiciliados na região. Precedentes.” 
    No apelo extremo (fl. 89, Vol. 3), a parte recorrente sustenta violação ao art. 8º, III, da Constituição, ao argumento de que “a sentença coletiva que verse sobre direitos individuais homogêneos pode ser objeto de cumprimento por qualquer membro da categoria representada pela entidade sindical, independentemente de ser ou não domiciliado em sua base territorial” (fl. 90, Vol. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (fls. 71-72, Vol. 3):
    “Trata-se de cumprimento de sentença intentado contra a União (Fazenda Nacional) fundado em título executivo obtido pelo Sindicato dos Bancários da Bahia na ação coletiva 0016898-35.2005.4.01.3400, que tramitou perante a Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença que extinguiu o processo, foi fundada na ilegitimidade ativa. Sem condenação em honorários de advogado, ante a ausência de citação. 
    Apela a parte requerendo o reconhecimento da legitimidade ativa, eis que o sindicato detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa. Alega que a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todas as pessoas da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, independentemente de filiação, de estarem relacionados na inicial, e da base territorial de atuação da entidade sindical. 
    (…)
    Neste caso o Sindicato dos Bancários da Bahia ingressou com ação coletiva em defesa de interesses individuais dos membros da categoria, instrumento em que foi reconhecido direito dos substituídos a não incidir imposto de renda sobre as contribuições vertidas às entidades de previdência privada no período de 1º jan. 1989 a 31 dez. 1995. 
    A parte apelante não comprovou fazer parte do grupo de substituídos pelo autor do processo de conhecimento, ou seja, não comprovou vínculo com o sindicato. Os efeitos da coisa julgada beneficiam somente os trabalhadores da categoria domiciliados na região. 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: RE 1.230.082, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2019; RE 1.161.427, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 31/10/2018; RE 1.162.864, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/10/2018; RE 1.167.305, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 29/10/2018.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente